Tribunal: TJMT
Processo: 1006250-19.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006250-19.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CATARINA DE AQUINO - CPF: 632.848.981-15 (APELANTE), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0001-84 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.328.261-44 (ADVOGADO), MAPFRE BRASIL SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARIA CATARINA DE AQUINO - CPF: 632.848.981-15 (APELANTE), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0001-84 (APELADO), ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.328.261-44 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DE H. M. P. A. e E. G. P. A. REPRESENTADOS POR MARIA CATARINA DE AQUINO E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS INTERPOSTOS POR MAPFRE VIDA S.A e ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. DANO MORAL INDEVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DA MAPFRE VIDA S/A E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA PARCIALMENTE PROVIDOS.

RECURSO DE
H. M. P. A E
E
. G. P. A., REPRESENTADOS POR MARIA CATARINA DE AQUINO
SILVA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos
Morais ajuizada
por H. M. P. A. e
E
. G. P. A., representados por Maria Catarina de Aquino Silva, em face da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., com posterior denunciação da lide à Seguradora Mapfre Vida S/A. Os autores, filhos e herdeiros do Sr. Jeferson Douglas de Aquino, consorciado falecido em acidente automobilístico em 19/08/2017
requereram:
a) condenação das empresas ao pagamento de verba indenizatória por dano moral no valor de R$ 15.000,00; b) o pagamento do prêmio do seguro; c) o ressarcimento do valor pago ao consórcio, no valor de R$ 5.790,31 (
cinco mil, setecentos e noventa reais e trinta e um centavos
).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à restituição das parcelas pagas e ao recebimento do seguro, mas rejeitando o pedido de indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se os autores possuem legitimidade ativa para requerer a quitação do consórcio e a liberação da carta de crédito; (
ii
) estabelecer se a administradora de consórcio detém legitimidade passiva para integrar a lide; e (
iii
) determinar se é devida indenização por danos morais em razão da negativa de pagamento do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os herdeiros do consorciado falecido têm legitimidade ativa para pleitear os efeitos patrimoniais decorrentes do contrato de seguro prestamista, por serem diretamente afetados pela
quitação do saldo devedor e pela liberação da carta de crédito, ainda que não constem como beneficiários na apólice.

A administradora de consórcio possui legitimidade passiva, na medida em que é
a
estipulante do contrato de seguro prestamista, integra a cadeia de fornecimento de serviços e é corresponsável pelos prejuízos causados ao consumidor, conforme previsão do CDC.

O seguro prestamista contratado tinha por finalidade a quitação do saldo devedor do consórcio em caso de falecimento do consorciado, não configurando seguro de vida. Assim, com o sinistro, deve a seguradora quitar o saldo e, em seguida, a administradora liberar a carta de crédito em favor dos herdeiros.

Não há que se falar em devolução das parcelas pagas, pois a obrigação da seguradora é adimplir o saldo devedor e não restituir valores ao consumidor ou herdeiros.

A negativa inicial da seguradora e da administradora quanto ao cumprimento contratual, embora gere transtornos, não caracteriza abalo à dignidade ou violação
a direitos
da personalidade, não sendo suficiente para ensejar reparação por danos morais.

Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a fixação de juros de mora deve observar a Taxa Selic como índice de atualização, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recursos de MAPFRE VIDA S/A e ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA parcialmente providos. Recurso de H. M. P. A. e
E
. G. P. A. desprovido.

Tese de julgamento
:

Herdeiros de consorciado falecido possuem legitimidade ativa para exigir a quitação do saldo devedor do consórcio e a liberação da carta de crédito quando contratado seguro prestamista.

A administradora de consórcio estipulante do seguro prestamista é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança securitária.

O seguro prestamista tem por finalidade exclusiva a quitação do saldo devedor e não gera direito de recebimento de valores pelos herdeiros, salvo liberação da carta de crédito.

A negativa do cumprimento contratual, desacompanhada de conduta abusiva ou vexatória, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X;
CC, art.
406 e §1o; CTN, art. 161, §1o; CPC, art. 85, §11; CDC,
arts
.
7o, parágrafo
único, e 25, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.406.200/AL, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 17.11.2016,
DJe
02.02.2017; STJ,
REsp
1.705.315/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 12.09.2023,
DJe
19.09.2023; STJ,
REsp
1.770.358/SE, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 19.03.2019; TJMT, RAC 0005931-78.2016.8.11.0086, Rel.
Desa
. Clarice Claudino Da Silva, j. 22.06.2022; TJMT, RAC 0015875-66.2017.8.11.0055, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 17.07.2019; TJMT, RAC 0001255-39.2016.8.11.0005, Rel.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.02.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 19.08.2019,
DJe
22.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Apelações Cíveis interpostas
, separadamente,
por

MAPFRE VIDA S/A, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
e
H.
M
. P. A
e

E
. G. P. A.,
representados por
MARIA CATARINA DE AQUINO SILVA
, cont
ra
sentença proferida
pel
a

MM. Juíza da 3a Vara Cível da
Comarca de Várzea G
ra
nde
/MT
,
D
r
a
. Lau
ra
Dorilêo
Cândido,
que
,
nos autos da
Ação de Cobrança/Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos
Morais

movida

por
H.
M
. P. A
e

E
. G. P. A.,
menores representados por
MARIA CATARINA DE AQUINO SILVA
contra
MAPFRE VIDA S/A
e
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para

condenar

as requeridas àrestituição das parcelas pagas pelo
de cujus
, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% ao mês,
bem como a
o pagamento da indenização securitária
aos autores
(
Grupo 40240, Cota 93
)
,

a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do óbito do segurado.

Inconformado
s
,
todas as partes recorreram.

A
MAPFRE VIDA S/
A

sustenta
, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos autores, sob o argumento de que eles não são os beneficiários da apólice, pois, por se tratar de seguro prestamista,
o único beneficiário é o estipulante para a quitação do saldo devedor do consórcio realizado pelo
s
egurado, em caso de evento coberto
.

No mérito, realça que
a obrigação da Seguradora é limitada aos valores contratados e às coberturas
descritas na apólice de seguro, com
a finalidade de quitar ou amortizar o saldo devedor que o segurado mantém com o
e
stipulante, em decorrência de sinistro ocorrido na vigência do contrato
. Afirma que
a relação jurídica entre
a
Seguradora e a estipulante tem como fato gerador o contrato de seguro discutido, e, portanto,
não existe solidariedade
passiva
entre

as
partes
.

Verbera que a sentença merece reforma por estar em contrariedade com o objetivo
do contrato de seguro prestamista, bem como por ter imposto condenação do pagamento de indenização securitária para pessoa diversa do beneficiário,
salientando que
o pagamento da cobertura securitária
deve ser realizado
para liquidar o saldo devedor da cota do consórcio junto à administradora, limitada ao valor do saldo devedor à época do sinistro
.

A
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
recorre sustentando, de forma preliminar, sua ilegitimidade passiva, afirmando que cabe
exclusivamente à Companhia Seguradora contratada o dever de analisar o evento
causa mortis
e, se for o caso, proceder com a quitação da cota.

Aduz que o

contrato de seguro prestamista
estipula que, em caso de morte, a seguradora
deve quita
r

o saldo devedor da cota e os sucessores receb
erem
o valor co
rrespondente à carta de crédito,
mecanismo
que
visa garantir que os herdeiros não sejam onerados com dívidas pendentes, ao mesmo tempo em que assegura o recebimento do benefício contratado.

Realça
que a sentença
, ao conceder tanto a restituição dos valores pagos quanto o pagamento da carta de crédito, cria uma situação em que
os autos são beneficiados
duas vezes pelo mesmo evento, sem qualqu
er justificativa legal,
representa
ndo
um enriquecimento i
lícito, uma vez que a
quitação do saldo devedor pela seguradora já satisfaz a obrigação contratual, garantindo que os herdeiros não tenham que arcar com dívidas pendentes.

Salienta que a
determinação do pagamento da carta de crédito, além da restituição dos valores pagos pelo consorciado falecido
,
viola os limites contratuais e legais do seguro prestamista
.

Por sua vez, os Apelantes
H. M. P. A e
E
. G. P. A., representados por MARIA CATARINA DE AQUINO SILVA
, afirmam que as requeridas devem ser condenadas ao pagamento de danos morais, visto que
duas crianças
ficaram
sem seu genitor, sem renda, sem apoio fin
anceiro, sem apoio emocional

e, mesmo
após
0
8 anos do óbito
do
genitor
,
ainda não receberam
o
“seguro” fornecido
, não se tratando de mero aborrecimento.

Preparos devidamente recolhidos pelos
Apelantes
MAPFRE
VIDA S/A
e
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ID 276732964 e 276732970). Os Apelantes
H. M. P. A e
E
. G. P. A., representados por MARIA CATARINA DE AQUINO SILVA
, postulam sob o manto da justiça gratuita.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID
76732974, 276732981 e 276732982).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
- PRELIMINARES

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em relação às preliminares arguidas pelas
Apelantes
MAPFRE
VIDA S/A
(ilegitimidade ativa)
e ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ilegitimidade passiva), importa tecer algumas considerações.

No caso, observa-se que Sr.
Jeferson Douglas de Aquino
firmou contrato de consórcio
em
30/12/2016
para aquisição de uma motocicleta no valor de R$
10.954
,00
e, no ato da contratação, aderiu a um seguro prestamista para
garantir a quitação do contrato.

O seguro
prestamista
se trata de
um contrato acessório
que

garante
o pagamento de uma dívida caso o segurado não consiga,
desde que a
inadimplência decorr
a
de algum dos eventos previstos na apólice. É um produto atrelado à obrigação assumida pelo devedor numa operação de crédito, com
o empréstimos, financiamentos e consórcios.

Em
19/08/2017
, o Sr.
Jeferson Douglas de
Aquino
veio
a óbito, razão pela qual seus herdeiros ajuizaram a presente ação requerendo:
a)
condena
ção das empresas ao
pagamento de verba indenizatória por dano moral no valor de R$ 15.000
,00; b) o pagamento do prêmio do seguro; c) o ressarcimento do valor pago ao consórcio, no valor de
R$ 5.790,31 (
cinco mil, setecentos e noventa reais e trinta e um centavos
)
.

Na hipótese,
a
s
preliminar
es

hão de
ser
rejeitadas
,
visto
que os
autores
comprovaram a condição de herdeiros n
ecessários do Segurado, possuindo, portanto,
legitimidade ativa
para pleitear o pagamento do seguro.

Muito
embora os autores não sejam os beneficiários do seguro prestamista, o cumprimento dos seus termos tem efeitos concretos sobre o
seu
patrimônio.

Aliás, o
seguro
é
contratado justamente para a
proteção do patrimônio do segurado e de seus familiares
, e não para atender interesses da instituição
do consórcio
, ainda que ela tenha sido estipulada como beneficiária.

Nesse sentido
:

“
(...)

Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo
consorcial
detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista
. Isso porque, mediante a contratação da referida espécie de seguro de vida em grupo (adjeto ao consórcio imobiliário), a estipulante/administradora assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o que representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito. Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa ad
causam
do espólio.
(...)
”
(
REsp
n. 1.406.200/AL
, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão
, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016,
DJe
de 2/2/2017.)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO SEGURADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – TESE REJEITADA
– PAGAMENTO DO SEGURO À ESTIPULANTE – LIMITE DA INDENIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL - DESNECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMETE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Autora/Apelada é parte legítima para pleitear a quitação do consórcio e liberação do crédito, pois, é inegável a condição de cônjuge. Afasto, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o
estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o Segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. Assim, a beneficiária da indenização securitária é a Instituição estipulante, não o segurado ou eventuais herdeiros.

A Seguradora Apelante pagará a indenização ao estipulante (ADM de Consórcio Nacional
Gazin
), que será utilizado para a quitação integral do saldo devedor do segurado.

A indenização securitária deve ser paga a estipulante, ADM de Consórcio, para quitação do saldo devedor do contrato de adesão. (...)”
(RAC n.o
0005931-78.2016.8.11.0086
, 2a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Clarice Claudino Da Silva
, j. 22.06.2022) (
g.n
.
)

Do mesmo modo,
n
ão há
que se
falar em ilegitimidade passiva da

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, pois, tanto ela quanto a
MAPFRE SEGUROS
fazem parte da mesma cadeia de fornec
imento
, respondendo solidariamente por eventuais prejuízos causados a seus consumidores, na forma do art.
7o
,
parágrafo único
e art.
25
,
§ 1o
, ambos do
Código de Defesa do Consumidor
.

Ademais, a administradora do consórcio é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende o recebimento de indenização securitária, pelo fato de o contrato de seguro prestamista ser acessório ao contrato de consórcio.

A propósito
:

“APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA NO PAGAMENTO – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO ESTIPULANTE – LEGITIMIDADE – DANO MORAL - CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA ADMINISTRADORA DESPROVIDO - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a administradora de consórcio estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado.
O abalo emocional causado aos autores pela recusa da administradora requerida ao pagamento do valor estipulado na apólice de seguro configura dano moral.”
(N.U
0015875-66.2017.8.11.0055
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019
,
Publicado
no DJE 22/07/2019) (
g.n
.
)

Com essas considerações,
REJEITO

as preliminares
suscitadas.

É como voto.

V O T O
-
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
H. M. P. A e
E
. G. P. A., representados por MARIA CATARINA DE AQUINO SILVA, propuseram
Ação de Cobrança/Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais
,
em desfavor da
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
aduzindo, em síntese, que são filhos e herdeiros do Sr.
Jeferson Douglas de Aquino
, que faleceu em 19/08/2017 e possuía contrato de consórcio com a ré.

Afirmaram que a cota do
de cujus
foi contemplada em janeiro/2017, contudo, antes de receber o prêmio para adquirir o veículo da carta de consórcio, o Sr.
Jeferson
faleceu em decorrência de acidente automobilístico.

Sustentaram que solicitaram o pagamento do prêmio à requerida, a qual informou apenas que iria averiguar. Em seguida, requereram a devolução dos valores pagos e
o prêmio do seguro, solicitação recusada pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Em contestação, a requerida pleiteou a denunciação à lide da Seguradora MAPFRE BRASIL SEGUROS, a qual também apresentou contestação tempestivamente.

Após, em julgamento antecipado, a Magistrada de origem deu parcial provimento aos pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
Da Ilegitimidade passiva da administradora do consórcio.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a promovida que vendeu quanto a administradora do consórcio no momento da contratação possuem legitimidade à luz da teoria da aparência e da integração da cadeira de consumo.

(...)

Ilegitimidade ativa.

Diversamente pelo alegado pelo requerido, o espólio do consorciado falecido, ou seus herdeiros, possuem legitimidade para propor ação a fim de exigir o cumprimento do contrato de seguro e pagamento das prestações faltantes, condição para a entrega do bem ou liberação de ônus que grava o já entregue, vejamos:

(...)

Da ausência de interesse processual.

Alega a requerida a ausência de interesse processual, visto que não houve o encerramento do procedimento administrativo.

Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, não há embasamento jurídico que obrigue o autor a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação judicial, vejamos:

(...)

No caso dos autos, observo que o consorciado faleceu em 19/08/2017, quando ainda estava em andamento o grupo de consórcio contratado.

E, em observância ao extrato de consorciado juntado pela própria requerida ao id. 16934922, é possível ver que o prazo do plano era de 50 meses, sendo certo que já houve o encerramento do grupo de consorcio, não havendo qualquer óbice para a restituição dos valores pagos pelo
de cujus
.

Dessa forma, procede o pedido em relação à restituição dos valores pagos pelo
de cujus
.

Quanto ao pagamento do prêmio do seguro, denota-se da contestação apresentada que o valor devido apenas não foi pago administrativamente em razão da ausência de envio da documentação exigida, notadamente pela falta do Exame de dosagem alcoólica e laudo toxicológico.

Todavia, conforme entendimento do E. TJMT, é infundada a exigência imposta pela reclamada de apresentação de exame de dosagem alcoólica e laudo toxicológico, vez que não se mostra plausível que a reclamada condicione o pagamento da indenização à apresentação do exame citado, vejamos:

(...) De fato, não há qualquer indício de que tal exame foi realizado quando do falecimento do segurado, inexistindo também qualquer indício de que o
de cujus
estava embriagado quando do acidente automobilístico que lhe ceifou a vida.

Ainda, vale frisar o entendimento do c. STJ no sentido de que a embriaguez do segurado, por si só, não acarreta
na
exclusão da cobertura securitária, sendo necessário constatar se a embriaguez foi a causa determinante para a ocorrência do sinistro.

(...)

Dessa forma, procede o pleito autora em relação ao pedido de pagamento do prêmio.

No que tange ao pedido de indenização moral formulado pelos autores, tenho que há de ser reputado improcedente.

Isso porque, o suposto dano moral, conforme se extrai das alegações da parte autora, se funda no simples fato de não ter conseguido o recebimento do valor da cobertura securitária administrativamente.

Não há, lado outro, nenhuma prova ou alegação específica do abalo moral sofrido decorrente do simples fato da ausência do recebimento, sendo certo que, in
casu
, não se trato de dano “in
re

ipsa
”, exigindo, portanto, para sua configuração, a devida comprovação do abalo sofrido, de cujo ônus não se desincumbiu a autora, ante a inexistência de qualquer prova neste sentido e, ainda, inexistência de qualquer alegação específica quanto ao ponto.

Quando muito, no caso, ocorreu mero aborrecimento, o qual, consoante entendimento assente na jurisprudência pátria, não é passível de compensação moral.”

Pois bem.

Conforme relatado
, é
fato incontroverso que o segurado falecido efetivamente aderiu ao contrato de consór
cio de veículo (motocicleta) e
realizou a contratação do
seguro prestamista.

Necessário ressaltar

que o seguro contratado pelo
de cujus
tinha o propósito exclusivo de
quitar o saldo devedor do contrato de
consórcio,
não havendo que se falar, portanto, em recebimento do prêmio do seguro de forma independente, tampouco em devolução dos valores pagos pelo falecido em razão do consórcio.

Ressalta-se que
o contrato prestamista não se confunde com seguro de vida
, como aparentam crer os Apelantes
H. M. P. A e
E
. G. P. A., representados por MARIA CATARINA DE AQUINO SILVA
.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a
garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado
, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento ou invalidez permanente total do segurado.

Sobre esse tipo de seguro, a
Ministra Maria Isabel
Galloti
o
caracteriza como um

“(...)
contrato acessório à contratação de operação de crédito e que possui como finalidade a sua quitação em caso de sinistro previsto na apólice, como morte, invalidez ou até mesm
o desemprego involuntário
(...)
”

(
REsp
n. 1.705.315/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado
em 12/9/2023,
DJe
de 19/9/2023).

Assim, ocorrido o sinistro
, o que, no caso, deu-se em razão da morte do segurado,
caberá
à
quitação das parcelas vincendas do contrato e liberação da carta de crédito em favor d
e seus herdeiros.

A partir dessas considerações, tem-se que
a
os herdeiros não é dado pleitear
,
para si
,
a indenização que tinha como único objetivo a quitação do contrato de consórcio
,
estando o contrato de seguro vinculado diretamente ao contrato originário da dívida garantida
, com
capital segurado limitado ao saldo devedor no consórcio
, não gerando nenhum crédito imediato para os autores.

No caso, ao contrário do que foi decidido na r. sentença,
os autores têm direito
à liberação imediata da carta de crédito

pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

em razão da
quitação do saldo devedor
,

que deve ser realizado pela
MAPFRE SEGUROS
, e não como se o seguro prestamista
fosse um
seguro de vida.

Deste modo,
a seguradora MAPFRE SEGUROS
deverá
cumprir o contrato de seguro prestamista, quitando o saldo devedor do consórcio dos autores junto à estipulante, nos limites da apólice contratada.

Por outro lado, os autores têm direito à liberação da carta de crédito em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, cujo
quantum
deverá representar a carta de crédito para aquisição do bem objeto do contrato.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO
.
CONSORCIADO FALECIDO.
SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO
À HERDEIRA. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1
. Ação de cobrança cumulada com compensação de danos morais, em razão da negativa de
liberação de carta de crédito à herdeira do consorciado falecido. [...] 4. A Lei
11.795
/08, que dispõe sobre o sistema de consórcio, não trouxe previsão específica acerca da situação de falecimento do consorciado que aderiu ao pacto prestamista, tampouco da possibilidade de o (s) beneficiário (s) fazerem jus ao recebimento da carta de crédito. 5. O Banco Central do Brasil - órgão regulador e fiscalizador das operações do segmento – com competência para disciplinar normas suplementares quanto ao tema, tampouco normatizou específica situação. 6. Indispensável, portanto, que se analise a formação do contrato de consórcio à luz da própria cláusula geral da função social do contrato. 7
.
Com efeito, e amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo
consorcial
.
(...).”

(STJ.
REsp
1770358/SE
, Terceira Turma, Rel. Ministra
Nancy
Andrighi
, j. 19.03.2019)
(
g.n
.)

Por fim, no tocante ao
dano moral
, razão não assiste aos Apelantes
H. M. P. A e
E
. G. P. A., representados por MARIA CATARINA DE AQUINO SILVA
.

De acordo com o que leciona Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo:
Saraiva,
2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevân
cia na ordem jurídica pátria.

A configuração
do dano moral
, portanto, pressupõe grave agressão a direito da personalidade, capaz de provocar abalo, sofrimento, humilhação, desequilíbrio psicológico por um período desarrazoado.

No caso dos autos,
sem desconsiderar o sofrimento

experimentado
pelos a
utores
,
entendo
que
entendo que este não decorre de conduta dolosa ou culposa diretamente imputável aos requeridos, limitando-se a responsabilidade destes ao mero inadimplemento contratual. Tal circunstância, por si só, não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais, ausentes elementos concretos que demonstrem constrangimento apto a violar direitos da personalidade, tais como a intimidade, a honra, a vida privada ou a imagem dos autores.

Sobre o tema, trago à baila o entendimento deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A simples constatação de teor alcoólico no sangue da vítima fatal do acidente automobilístico, não é suficiente para lhe imputar a culpa exclusiva ou concorrente.

Não demostrado o nexo causal entre o estado de embriaguez do motorista do veículo segurado e o acidente, a indenização securitária é devida nos termos do contrato e nos limites da apólice.

A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo
imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações
a direitos a personalidade do segurado
.”
(RAC n.
0001255-39.2016.8.11.0005
, 3a Câm. de Direito Privado, Rela.
Desa
.
Antônia Siqueira Goncalves
, j. 05.02.2020) (
g.n
.)

Com essas considerações, a
r.
sentença deve ser parcialmente reformada para
condenar
à ré

MAPFRE VIDA S/A
a
quita
r
o saldo devedor do consórcio, nos limites da apólice do seguro prestamista contratad
o
, bem como para
condenar
à
ré

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

à liberação da carta de crédito em benefício dos autores
, imediatamente após a
referida quitação.

Em relação aos consectários legais, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1%
(um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado no 20 da 1a Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal),
até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos
. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil,
aplicando-se a Taxa Selic
como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC.

Posto isso,
REJEITO AS PRELIMINARES
arguidas e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s interpostos por
MAPFRE VIDA S/A
e
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, nos termos acima alinhados; bem como
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
H. M. P. A e
E
. G. P. A., representados por MARIA CATARINA DE AQUINO SILVA.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, “
não cabe
a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (
AgInt
no
AREsp
1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2025